Tribunal: TJDFT
Processo: 0724089-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724089-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Legislar Consultoria em Gestão Pública Ltda Valeria Aguiar Pastorin Agravada: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valeria Aguiar Pastorin e pela sociedade empresária Legislar Consultoria em Gestão Pública Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0729470-94.2022.8.07.0001, assim redigida: “Anotada a citação da executada VALÉRIA no ID 144809633 e o comparecimento espontâneo da executada LEGISLAR no ID 152928843. Na petição de ID 152928816, os executados ofereceram em garantia um crédito que tem a receber em determinado processo judicial. O exequente foi intimado para manifestar-se acerca da oferta (ID 154042891), mas não se manifestou no prazo. Dessa forma, entendo como recusada a oferta. Decorrido o prazo para embargos à execução, prossiga nos termos da decisão de ID 134724275, itens 2 e 3 (SisbaJud e RenaJud).” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 47996760), em breve síntese, que a ausência de manifestação da instituição financeira credora a respeito da garantia ofertada pelos devedores deve ser considerada como aceitação tácita e não como recusa. Argumentam que a execução deve ser procedida com observância da modalidade de garantia que se afigura menos gravosa aos devedores. Acrescentam que as demais pesquisas promovidas por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo não encontrou outros bens passíveis de penhora. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do curso da execução, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, considerando-se como aceita, pela instituição credora, a garantia ofertada pelos devedores. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 47996763 e Id. 47996764). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, os recorrentes pretendem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de considerar como aceita, pela instituição credora, a garantia ofertada pelos devedores. A análise dos autos do processo de origem indica que os devedores ofertaram como garantia da execução o crédito oriundo dos autos do processo no 0035881-80.1987.8.05.0001 (Id. 152930376 dos autos aludidos). A instituição financeira credora, no entanto, não se manifestou a respeito da garantia ofertada (id. 157470451 dos autos do processo de origem), razão pela qual o Juízo singular considerou o silêncio como recusa. Nos termos do art. 111 do Código Civil o silêncio de uma das partes pode ser considerado como anuência se “as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa”. No caso em análise é necessário observar que de acordo com a regra prevista no art. 313 do Código Civil “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. Além disso, a penhora deve observar prioritariamente a ordem estabelecida no art. 835 do CPC. Esse preceito deve ser obedecido, salvo se de outro modo convier ao credor. Na hipótese, porém, verifica-se que a oferta de garantia indicada pelos agravantes, além de não observar a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, não foi expressamente aceita pela instituição financeira credora. Diante desse cenário verifica-se que as alegações articuladas pelos recorrentes não revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade do provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator